Tribunal: STF
Processo: AI 643632
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535
   DO CPC. 2. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
1. Não há
   obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado,o que
   afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade,
   a teor do art. 535 do CPC.
2. A via recursal adotada não se
   mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou
   regularmente.
3. Embargos rejeitados.